Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718409-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EVERLING D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao requerimento de suspensão processual (ID no 57372070), seja porque o presente recurso versou apenas sobre a competência territorial, seja porque ele já foi julgado em definitivo, encontrando-se arquivado desde 15/12/23. Dessa forma, tornem os autos ao arquivo eletrônico. Brasília, DF, em 01 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator